Tribunal: TJES
Processo: 5000716-40.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000716-40.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO PRAVATO
RECORRIDO: POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

REGINALDO PRAVATO ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, em face de POSTO DOM PEDRO PARAISO DO TOCANTINS LTDA, sustentando ser caminhoneiro e, na data de 29/05/2019, por volta das 14h30min, parou no posto da requerida em Paraíso do Tocantins, Estado de Tocantins, para abastecer o caminhão e quando foi trafegar com seu veículo, caiu em uma vala de lubrificação, causando-lhe danos materiais e morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Versam os autos acerca de acidente ocorrido no estabelecimento réu, cujas repercussões físicas e psicológicas reclama suportar o lesado até os dias de hoje, ensejando, destarte, a devida compensação.

Cumpre, antes de mais nada, um resumo do caso que enreda a presente lide.

Como relatado na narrativa fática apresentada pelo Recorrente, o mesmo chegou ao posto recorrido para abastecer, entretanto, quando o mesmo saiu do veículo e deu a volta no caminhão que dirigia, este veio a cair em uma vala de lubrificação, que encontrava-se em qualquer proteção, sendo retirado do interior da vala com ajuda dos frentistas. Como consequência, foi constatado que havia, então, fraturado 03 (três) costelas, como se vê dos laudos acostados com a inicial, sendo recomendado que procurasse um ortopedista com urgência.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, assentada na legislação consumerista, compete ao lesado demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o defeito no serviço prestado e o prejuízo por si suportado, enquanto ao fornecedor se faculta a demonstração de excludente de causalidade pela culpa exclusiva da vítima do evento.

Com muita frequência confundem-se fatos excludentes da causalidade com fatos excludentes da culpabilidade, possivelmente porquanto na análise da responsabilidade civil se olvide da necessária diferenciação entre nexo de imputação e de causalidade.

Fernando Noronha, em tentativa doutrinária de aclarar os âmbitos de incidência das duas situações, bem como de afirmar a importância da distinção, leciona:

Todos os fatos que caibam na noção de caso fortuito ou força maior em sentido amplo, abrangendo o próprio fato do lesado e ainda o de terceiro, excluem o nexo causal entre o fato atribuído ao indigitado responsável e o dano ocorrido.
Excluem a causalidade, não a culpa
. A invocação do caso fortuito ou força maior significa afirmar que o dano se ficou devendo a algo que por definição é independente da atuação, culposa ou não, da pessoa a quem em princípio ele era atribuído.

Não é correta a afirmação, muito corrente, de que a ocorrência de caso fortuito ou de força maior exclui a culpa. A existência ou ausência de culpa diz respeito a um requisito da responsabilidade civil, o nexo de imputação (que aponta a pessoa a quem pode ser ligado um determinado fato gerador de danos, seja a título de culpa ou risco), ao passo que a ocorrência ou não de caso fortuito ou força maior, fato de terceiro ou do próprio lesado, diz respeito a outro requisito, o nexo de causalidade (que indica quais são os danos que podem ser considerados consequência do fato que esteja em questão). Aliás, em termos lógicos, a apuração do nexo de causalidade precede o juízo de imputação. Verificado um determinado dano, primeiro é preciso apurar qual foi a sua causa. Só depois de determinado o fato causador, levanta-se a questão de saber se este pode ser imputado a alguém. (Direito das Obrigações. V.1. São Paulo:Saraiva, 2003, p.634).

Privilegiando-se essa óptica, reexaminam-se os fatos relacionados ao dia do sinistro, notadamente a existência de fosso junto às bombas de abastecimento de diesel, sem a devida sinalização.

A construção desse tipo de vala para a lubrificação de caminhões, apesar de lícita, mostra-se, por si só, perigosa. Ainda mais quando escolhido lugar de grande fluxo e fácil acesso dos clientes, como no caso do estabelecimento réu, em que posicionada ao lado da bomba de combustível e muito próxima da loja de conveniência, agravado o risco inerente à construção pela falta de notificação adequada ao consumidor.

De fato, pode-se imputar ao réu o dever de assegurar a incolumidade física dos consumidores do posto - nexo de imputação, sendo, entretanto, que a sua manifesta inobservância não acarreta, inexoravelmente, o reconhecimento de nexo causal entre o dano e a conduta.

Rememorando os ensinamentos de Fernando Noronha, o exame do nexo de causalidade deve anteceder e até mesmo excluir (conforme o caso) as cogitações sobre o do nexo de imputação.

Desse modo, a menção do artigo 14 da legislação consumerista ao afirmar a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo defeito na sua prestação, independente de culpa, não dispensou, e nem poderia, a análise do nexo causal. Apenas assenta a responsabilidade objetiva (pelo risco da atividade) do prestador de serviços perante seus consumidores.

Subsiste, então, a necessidade do exame do nexo causal a ligar o evento danoso e as condutas implicadas nesse resultado.

Nessa esteira, vale-se da teoria da causalidade adequada, a fim de investigar se para o resultado danoso concorre de forma determinante a mera existência da mencionada fenda. A relevância da teoria reside não apenas na visualização do fato responsável pelo dano, como também para quantificar a indenização devida, conforme a concorrência das causalidades para o prejuízo final.

Trilhando o raciocínio iniciado anteriormente, em que pesem as diferentes teorias acerca da causalidade, aptas a ligar o dano verificado à conduta dele ensejadora, considera-se adotada pela legislação civil pátria a da causalidade adequada (art. 403), consoante já pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça: "Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)." ( REsp 1307032/PR, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01.08.2013).

Fernando Noronha, dissertando sobre o tema, refere a teoria da causalidade adequada como o substrato capaz de antecipar o marco extremo da responsabilidade do agente pelo dano suportado pelo lesado:

Ora, é na busca de uma explicação mais consentânea com os comandos jurídicos, tal como eles se manifestam na vida real, que se insere a teoria da causalidade adequada, que procura resolver o problema em termos de razoabilidade e previsibilidade do dano, considerando o curso ordinário das coisas. [...]

Para determinar se o dano pode ser considerado consequência normalmente previsível do fato, a teoria apela para o que chama de prognose retrospectiva. É prognose, porque constitui tentativa de adivinhar, a partir de um determinado fato, o que pode vir a acontecer como sua consequência; essa prognose é retrospectiva, porque o exercício é feito depois de já se saber o que efetivamente aconteceu. Nesse exercício de prognose retrospectiva, o observador coloca-se no momento anterior àquele em que o fato ocorreu e tenta prognosticar, de acordo com as regras da experiência comum, se era normalmente previsível que o dano viesse a ocorrer. Se concluir que o dano era imprevisível, a causalidade ficará excluída. Se concluir que era previsível, como consequência do fato praticado, mesmo que estatisticamente não fosse muito provável que viesse a ocorrer, a causalidade será adequada. (Direito das Obrigações. v.1. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 600-601).

Pois bem. As fotografias anexas na petição inicial pela Recorrente demonstram que não havia qualquer tipo de sinalização da fossa na hora do acidente, tampouco foi comprovado pela Recorrida que na data do acidente havia qualquer tipo de sinalização.

Por mais inverossímel que pareça a tese de total desconhecimento da existência de dita abertura, pode-se creditar à falta de adequada sinalização o equivocado dimensionamento pelo consumidor de sua extensão ou profundidade, de forma a vulnerar seu juízo de perigo.

Sob essa perspectiva, pode-se até afirmar que a empresa ré responde não apenas objetivamente, fundamentada na legislação consumerista, mas também subjetivamente, em razão de sua conduta negligente para com seus clientes.

Imprescindível, todavia, para fins indenizatórios, demonstrar o liame causal entre o defeito e o dano.

Na jurisprudência exposta na r. sentença, consta um caso semelhante, mas no qual o posto de combustível havia sinalizado a fossa, o que no meu ver, não é igual o caso supracitado.

Em relação ao dano material, restou comprovado pela documentação acostada ao processo, denota-se que o prejuízo sofrido pelo requerente foi mensurado mediante a apresentação dos gastos suportados. Sendo assim, condeno a Recorrida em R$ 117,67 (cento e dezessete reais e sessenta e sete centavos) a título de dano material.

Já em relação ao dano moral, esta é incontroversa e decorre do fato de se experimentar um sofrimento pessoal, traduzido por dores físicas, escoriações, cicatrizes e pelo próprio sofrimento psicológico de lidar com as limitações físicas decorrentes do sinistro.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que está até essa data amargando com os descontos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Além de condenar a Recorrida em R$ 117,67 (cento e dezessete reais e sessenta e sete centavos) a título de dano material, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados da data do evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.